Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-80.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REMANEJAMENTO. TRANSTORNOS PARA EMBARQUE NO HORÁRIO E DIA CONTRATADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que declarou a ilegitimidade da ré DECOLAR.COM e julgou improcedente o pedido de dano moral. A insurgência recursal cinge-se à indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Incontroverso nos autos que o voo de retorno (Rio de Janeiro - Brasília) adquirido pela autora/recorrente, saída dia 23/08/2021, às 17h55, sofreu diversas alterações, tendo sido a recorrente realocada para outros horários, somente conseguindo embarcar nos termos contratados após telefonemas e reclamações diretas no balcão da companhia aérea, o que teria gerado desgastes físico-psicológicos passíveis de compensação.
5. Nada obstante, embora incontestes as chateações passadas pela recorrente, a situação fática não irradia abalos extrapatrimoniais merecedores de compensação, tendo a autora/recorrente embarcado no dia e horário contratados, ainda que após alguns contratempos. O dano moral indenizável é aquele que ultraja os direitos de personalidade da pessoa, cortando sua dignidade, o que não se observa na espécie.
6. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio dos documentos de ID 32956394, 32956395, 32956396, 32956397, 32956398, 32956399 e 32956400.